Tribunal: STF
Processo: MS 37645
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PORTARIA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR, PUBLICADA EM SETEMBRO DE 2020. IMPETRAÇÃO EM JANEIRO DE 2021: DECADÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.1.2021, por Wanderlei Valeriano de Sales, “contra ato praticado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, consistente na Portaria PGR/MPF nº 136, de 10/09/2020 publicada no DOU de 14/09/2020, que determinou a penalidade de demissão ao IMPETRANTE” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante apresenta o histórico funcional de sua atuação como servidor do Ministério Público da União, iniciado em 23.9.1994 com término em 14.9.2020, tendo como última lotação o cargo de técnico administrativo do Ministério Público do Trabalho, do qual foi demitido em decorrência de processo administrativo disciplinar.
    Relata que, “a fim de comprovar a fragilidade da ferramenta utilizada na instrução de processos no âmbito do Ministério Público do Trabalho (PGEA), em 28/02/2018 o IMPETRANTE, de maneira fictícia e utilizando documentos inverídicos, solicitou a autuação de um processo (PGEA nº 2113.2018.00.900/7 – doc. 05) para fins de concessão de pensão civil em decorrência do falecimento do ex-procurador Ítalo Igo Ferreira Rodrigues, ocorrido em 05/10/2017” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Informa que, no requerimento, Carlos Henrique Pereira Braga, primo do impetrante, “alegava que mantinha com o falecido membro, o ex-procurador Ítalo Igo, união estável homoafetiva, ‘conforme Declaração de União Estável entregue ao MPT pelo de cujus em 27.11.2010’. Ocorre que havia sido acordado entre o IMPETRANTE e o Sr. Carlos Henrique que seria apresentada solicitação de desistência em momento oportuno – o que foi efetivamente feito -, de modo que não haveria qualquer possibilidade de encaminhamento de ato concessório de pensão para a Imprensa Nacional” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Apresenta a cronologia dos fatos que teriam culminado na instauração do processo administrativo disciplinar “imputando-lhe o cometimento das infrações capituladas nos art. 116, incisos I, II, III, VI, VIII e IX e 117, inciso IX, todos da Lei 8.112/90”. 
    Tendo a comissão processante inicialmente sugerido aplicação de pena de suspensão por noventa dias, o Procurador-Geral do Trabalho divergiu, apontando o cometimento de ato doloso “para lograr proveito em detrimento da dignidade da função pública (art. 117, IX, da Lei 8.112/90), o que configuraria ato de improbidade administrativa (art. 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90)” (fl. 8, e-doc. 1). Considerada a possibilidade de demissão, o processo foi remetido ao Procurador-Geral da República.
    Ressalta que a então “Procuradora-Geral da República, por sua vez, reconheceu a prática da infração funcional e aplicou a penalidade de demissão ao IMPETRANTE, por suposta afronta à proibição prevista no art. 117, IX, e pelo cometimento da conduta prevista no art. 132, IV, todos da Lei 8.112/90” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Afirma que a demissão seria ilegal e desproporcional considerada a “reputação ilibada e o caráter íntegro do impetrante”; a não demonstração de ato doloso por ausência de provas e falta de motivação da demissão; a desproporcionalidade da pena aplicada considerados os bons antecedentes do servidor (fls. 31-38, e-doc. 1); a impossibilidade de agravamento da sanção sugerida pela comissão processante quando não há contrariedade à prova dos autos (fls. 12- 40, e-doc. 1). 
    Requer “medida liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para determinar a suspensão dos efeitos do ato de demissão do IMPETRANTE, reintegrando-o imediatamente ao cargo que ocupava, assegurando-lhe a percepção dos seus vencimentos, inclusive pelo período que deixou de receber, até o julgamento final da presente ação” (fl. 43, e-doc. 1);
    Requer, ainda, deferimento de “justiça gratuita, com base nos arts. 98 e ss. do NCPC (Lei 13.105 de março de 2015) que veio a revogar a Lei 1.060/50, especialmente por encontrar-se atualmente desempregado” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Pede, “ao final, sejam os pedidos julgados totalmente procedentes para confirmar a liminar e declarar a nulidade da Portaria nº 136, de 10 de setembro de 2020, que resolveu pela demissão do IMPETRANTE, reintegrando-o ao cargo por ele ocupado, com ressarcimento dos seus vencimentos pelo período que deixou de receber, até a sua efetiva reintegração, com juros e correção monetária, além de lhe assegurar o direito às promoções na carreira e à contagem do tempo de serviço para todos os fins” (fl. 43, e-doc. 1). 
    3. Distribuído no período de recesso forense, a Presidente em exercício deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, não vislumbrou ser situação excepcional (inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) a justificar sua atuação no processo (e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento por decadência do direito à impetração.
    6. O objeto desta ação é a “Portaria PGR/MPF nº 136, de 10/09/2020 publicada no DOU de 14/09/2020 [segunda-feira], que determinou a penalidade de demissão ao IMPETRANTE, por suposta afronta à proibição prevista no art. 117, IX, e pelo cometimento da conduta prevista no art. 132, IV, todos da Lei 8.112/90” (fl. 1, e-doc. 1).
    A impetração ocorrida em 18.1.2021 (certidão, e-doc. 26) ultrapassou o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09, considerada “a circunstância, juridicamente relevante, de os prazos decadenciais serem insuscetíveis de interrupção ou de suspensão” (MS n. 34.669 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.4.2018)
    Nos termos da legislação, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado, nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).
    “Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. CNJ. processo administrativo disciplinar. penalidade. decadência da impetração. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. De toda forma, ainda que fosse afastada a decadência, não há como identificar ilegalidade ou ilegitimidade no ato impetrado, tendo em conta que: (i) a competência do Conselho Nacional de Justiça não é subsidiária, mas originária e concorrente à competência das corregedorias locais; (ii) a aplicação de aposentadoria compulsória em processo administrativo disciplinar antecedente não impede que outros fatos imputados ao magistrado também sejam apurados; e (iii) a via eleita não se presta à realização de amplo reexame de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.455 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.2.2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    Ressalto não haver comprovação, sequer menção na inicial, de outro marco temporal que certificasse a observância do prazo decadencial.
    7. Como enfatizado pela Ministra Rosa Weber, em despacho proferido no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, “o revolvimento do contexto probatório, circunstância inerente às alegações versadas, é providência de difícil equalização na seara processual escolhida” (fl. 2, e-doc. 28).
    No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar, como próprio dessa ação, não se admite dilação probatória ou rediscussão de circunstâncias restritas ao mérito administrativo, reservando-se o deslinde dessas controvérsias às instâncias ordinárias, em processo de cognição ampla.
    Ausentes os pressupostos legais para a impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 
    8. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 23 c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora